Tribunal: TCU
Processo: 032.795/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11074/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.795/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Prieto de Araujo (XXX.186.791-XX); Ana Carolina Miranda de Luna (XXX.903.234-XX); Edelso dos Santos Teixeira (XXX.092.172-XX); Gustavo Fagundes da Silveira (XXX.071.927-XX); Karolinne Souto de Figueiredo (XXX.897.154-XX); Maria Tania de Lima (XXX.892.324-XX); Okerlina da Silva Torres (XXX.342.772-XX); Renata Batista Bernardes Scarpatti (XXX.896.287-XX); Vania Costa Leite (XXX.619.793-XX); Vilma Pereira Santiago (XXX.658.374-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.